Tribunal: STF
Processo: ARE 1570518
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE: NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS E LEGALIDADE DAS ALÍQUOTAS APLICADAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGADO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS INCIDENTE SOBRE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL CARBURANTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA, AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA EM 14/12/2021. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 100.000,00. OBJETIVADA INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 17%, AO REVÉS DA INSÓLITA UTILIZADA NO PERCENTUAL DE 25%, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE STANG-DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. ROGO PARA APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 745 DO STF. ELOCUÇÃO INCONGRUENTE. PROPÓSITO ABDUZIDO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀQUELA DESCRITA NO LEADING CASE. DISTINGUISH EFETUADO. ADEMAIS, DEMANDA QUE SEQUER SE ENQUADRARIA NA EXCEPCIONALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE REFERENTE ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. PROLOGAIS. ‘O presente caso não trata de operações envolvendo o consumo de energia elétrica e serviços de telecomunicação, mas sim de incidência de ICMS sobre gasolina e álcool carburante. Logo, inviável a aplicação da ratio decidendi constante do julgamento do Tema 745, por se tratar de hipótese diversa daquela julgada pela Suprema Corte’ (TJSC, Apelação n. 5107698-33.2021.8.24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em 22/05/2023). APONTADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. ESCOPO BALDADO. PERCENTUAL DEFINIDO PELO LEGISLADOR ESTADUAL COM NÍTIDO PROPÓSITO EXTRAFISCAL. PRECEDENTES. ‘Não há ilegalidade no ato do legislador de imputar alíquotas tributárias mais gravosas como forma de regulação das relações sociais, ainda que se trate de serviço essencial’ (TJSC, Apelação n. 5107698- 33.2021.8.24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em 22/05/2023). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 103).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 141).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 6º, o inc. IX do art. 93 e os incs. II e III do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumenta que deve ser reconhecida “a inconstitucionalidade do art. 19, II, alínea ‘d’, da Lei Estadual SC nº 10.297/1996, a qual prevê alíquotas de ICMS incidentes sobre a comercialização de combustíveis (gasolina e álcool) em patamares superiores (25%) à alíquota geral para mercadorias no estado, qual seja, de 17% (dezessete por cento)” (fl. 2, e-doc. 157).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela incidência das Súmulas ns. 280, 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 167).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “não há como afirmar que o art. 6º, da CRFB/88 não foi prequestionado” (fl. 10, e-doc. 183).



    Salienta que, “por mais que o Tribunal não tenha apontado o dispositivo em comento no acórdão, os Embargos de Declaração, opostos contra o acórdão que julgou a Apelação, apontam a omissão do Tribunal de origem quanto ao art. 6º, da CRFB/88, dando forma ao prequestionamento deste ponto, ainda que ficto” (fl. 14, e-doc. 183).



    Assinala que “a r. decisão, que inadmitiu o Recurso Extraordinário, é extremamente genérica, neste ponto, uma vez que o d. julgador invocou os enunciados das referidas súmulas, sem, contudo, indicar quais os fundamentos dos acórdãos recorridos não foram impugnados pela Recorrente. Diante do grave erro da r. decisão guerreada, evidente a sua nulidade, por deficiência de fundamentação” (fl. 16, e-doc. 183).



    Assevera que, “por mais que o caso concreto analisado tenha contornos distintos, isto é, trate de outros bens/serviços, estes também são essenciais, de modo que, a mesma razão de decidir que prevaleceu no STF quando do julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745) deve guiar a questão posta nesses autos” (fl. 18, e-doc. 183).



    Realça que “não há como se falar em extrafiscalidade apta a compreender como constitucional a alíquota mais gravosa (25%) atribuída aos combustíveis (gasolina e álcool), por meio da Lei nº 10.297/1996” (fl. 21, e-doc. 183).



    Ressalta que, “como o r. acórdão e as conclusões nele expostas foram impugnados, de modo específico e integral, os óbices das Súmulas 283 e 284, do STF não se aplicam à hipótese, motivo pelo qual requer seja reformada a r. decisão monocrática de origem, para que seja conhecido e recebido o Recurso Extraordinário interposto, sendo ao fim julgados procedentes os pedidos formulados na origem pela ora Agravante” (fl. 21, e-doc. 183).



    Pondera que “nenhuma das discussões propostas pela Agravante em seu Recurso Extraordinário demandam uma revisão da legislação infraconstitucional. As discussões relativas à infração perpetrada pelo acórdão à lei são objeto do Recurso Especial apresentado pela Recorrente, e não dizem respeito ao seu Recurso Extraordinário” (fl. 23, e-doc. 183).



    Enfatiza que, “uma vez demonstrado que não cabe ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina a ‘modulação dos efeitos’ do caso submetido à análise, além deste ponto não ser uma justificativa razoável para inadmissão do recurso interposto, requer seja reformada a r. decisão de origem, para admitir o Recurso Extraordinário de Evento 54 (2º grau), sendo este conhecido e processado, para que, ao fim, sejam julgados procedentes os pedidos formulados pela Recorrente em sua exordial” (fl. 25, e-doc. 183).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “declarando-se procedentes os pedidos formulados na exordial e, consequentemente, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica que obrigue a Recorrente a recolher ICMS nas operações que envolvem combustíveis (gasolina e álcool), em patamares superiores a 17%, tal como lhe era exigido em razão do art. 19, II, alínea ‘d’, da Lei Estadual SC nº 10.297/1996, sendo-lhe garantido, ainda, o direito à repetição do indébito dos valores recolhidos a maior de ICMS nos últimos 5 (cinco) anos, quer aqueles derivados de operações próprias, quer aqueles a título de substituição tributária, bem como os que eventualmente foram recolhidos durante o processamento desta demanda” (fl. 25, e-doc. 183).



    5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 339 da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E, QUANTO ÀS DEMAIS ASSERTIVAS, NÃO O ADMITIU. DECISÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339/STF). INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (STF, AI n. 791.292/PE, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23-06-2010 -Tema 339/STF” (fl. 8, e-doc. 201).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada ha a prover na decisão do Tribunal de origem pela qual se negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ao fundamento de que, “havendo coincidência entre a jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso (Tema 339/STF) e as decisões proferidas pela Câmara julgadora, não havia outro comportamento a ser adotado senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário interposto pela ora agravante” (fl. 7, e-doc. 201).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    8. Tampouco é possível acolher a alegação da agravante de que “o caso desses autos encontraria solução simplificada e conforme jurisprudência desse excelso pretório se aqui fosse aplicada, mutatis mutandis, a ratio decidendi do Tema 745/STF” (fl. 12, e-doc. 157).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (Plenário, DJe 15.3.2022).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma à controvérsia em exame, pois o Tribunal de origem afastou, de forma correta, a incidência da tese de repercussão geral, ao fundamento de que “o precedente paradigmático invocado por STANG Distribuidora de Petróleo Ltda. (Tema 745 do STF) não se mostra aplicável ao caso concreto, configurando verdadeiro distinguish” (fl. 3, e-doc. 103), para concluir que “o aludido leading case tratou de operações envolvendo energia elétrica e serviços de telecomunicação, diferenciando-se da hipótese em apreço, que trata de operações com gasolina automotiva e álcool carburante” (fl. 3, e-doc. 103).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a inaplicabilidade do Tema 745 da repercussão geral, como se verifica no julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.534.486, Relator o Ministro Flávio Dino:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal a quo assentou a inaplicabilidade do Tema 745 da repercussão geral à espécie, em razão de a matéria discutida nos autos versar sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, e não sobre operações com energia elétrica ou serviços de telecomunicação. 



    Nessa perspectiva, além da ausência de relação direta entre o objeto da presente demanda e a tese fixada no paradigma da repercussão geral indicado, constata-se que, para dissentir das razões firmadas no acórdão recorrido – quanto à ausência de violação aos princípios da seletividade, da essencialidade e da isonomia nas operações em análise –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem assim da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem fez a correta adequação do Tema 745 à controvérsia em exame, sendo inviável ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, revisar a situação fático-jurídica apreciada por aquele órgão judiciário.



    9. Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, a Juíza sentenciante aplicou a legislação tributária estadual na resolução da controvérsia em exame, com os seguintes fundamentos:



    “(...) a Lei Estadual n 10.297/96, por escolha legítima do próprio legislativo catarinense, até 30 de junho de 2022, fixava em 25% a alíquota do ICMS incidente sobre as operações com gasolina automotiva e álcool carburante. 



    Em momento algum o legislador se valeu de critérios desarrazoados ou infundados para a fixação de alíquota mais elevada ao ICMS incidente até então sobre os combustíveis; tampouco parece ter se olvidado do critério da seletividade na sua atividade regulamentadora. E mais: o simples fato de o legislador catarinense ter voluntariamente reduzido a alíquota do ICMS incidente sobre as operações com gasolina automotiva e álcool carburante a partir de 1 de julho de 2022, o que fez por meio da Lei Estadual n 18.521/2022, em nada modifica as conclusões aqui feitas.



    A alteração, com efeitos ex nunc evidentemente, foi feita com base na legítima faculdade atribuída pela Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 56).



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que, “para acolher a pretensão tal como posta e divergir do entendimento firmado pela Câmara, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e estadual mencionadas como fundamentos no aresto, o que não é cabível na seara recursal eleita. Aplico, pois, o óbice da Súmula 280, do STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (fl. 5, e-doc. 167).



    Como assinalado na decisão agravada, rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre o enquadramento das operações comerciais da empresa agravante, para fins de aplicação de alíquota de ICMS, em conformidade com os princípios da seletividade, razoabilidade e proporcionalidade, demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Leis estaduais n. 10.297/1996 e 18.551/2022) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GASOLINA E ÁLCOOL. ALÍQUOTA DO ICMS DE PRODUTOS ESSENCIAIS EM VALOR INFERIOR AO DOS PRODUTOS NÃO ESSENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.495.653-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (PROTEGE GOIÁS). LEI ESTADUAL N. 14.469/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.494.989-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TÉCNICA DA SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INVALIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE AO CASO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES EM GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.468.727-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. ALÍQUOTA DE 25% SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. DEFINIÇÃO PELO LEGISLADOR ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. TEMA 745/RG. IMPERTINÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, adotou como fundamentos: (i) a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; e (ii) a impertinência da solução alcançada no julgamento do RE 714.139, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tema 745/RG. 2. A parte agravante, sustentando violado o princípio da essencialidade, pretende a redução alíquota aplicada sobre a gasolina e o álcool carburante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, a qual envolve a alíquota de 25% de ICMS sobre gasolina e álcool carburante, pressupõe reexame da legislação estadual e do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem pressupõe revolvimento do conjunto probatório e da legislação estadual de regência (Lei n. 10.294/1996), a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 745/RG, no qual versada exclusivamente a incidência do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, não abrangidos combustíveis. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.528.217-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Incidência de alíquota prevista em lei estadual. Alegação de violação ao princípio da seletividade. Operações com gasolina e álcool carburante. Pretensão de aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 745 da repercussão geral. Impossibilidade. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE n. 1.478.170-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    10. Inviável ao Poder Judiciário ou à administração tributária determinar, sem expressa previsão legal, a alteração de alíquota ou de base de cálculo de tributos.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei” (RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). 



    Há óbices jurídicos impeditivos do processamento do recurso extraordinário e o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora